Tribunal: TJSP
Processo: 1501098-64.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501098-64.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante JHONATA
APARECIDO DE OLIVEIRA CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao apelo., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-64.2019.8.26.0297 -Voto no 42965
2
Voto 42.965
Apelação n. 1501098-64.2019.8.26.0297 - Jales
Processo n. 1501098-64.2019.8.26.0297 - 2a Vara Criminal
Apelante
- Jhonata Aparecido de Oliveira Correia
Apelado
- Ministério Público
Jhonata Aparecido de Oliveira Correia, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à
pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário, e ao
pagamento da taxa judiciária de 100 UFESPs (fls. 182/187).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 221/222).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição; alternativamente, a desclassificação para o artigo 28, da
Lei 11.343/06, fixação da pena no mínimo legal, reconhecida a
confissão espontânea, aplicada a causa redutora, alterado o regime
inicial para semiaberto (fls. 192/202).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 214/218), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do apelo (fls. 229/234).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-64.2019.8.26.0297 -Voto no 42965
3
Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de
2019, por volta de 21h17min, em residência localizada em Jales -
SP, o apelante Jhonata Aparecido de Oliveira Correia trazia consigo e
tinha em depósito para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 porção (2,53g)
de maconha e 7 porções (4,97g) de cocaína, substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls.
1/2), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e
apreensão
(fls.
15/16),

laudo
de

constatação
provisória
(fls. 18/21, 57/58), laudo do exame químico-toxicológico, que
atestou resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 178/180),
laudo do local (fls. 64/72) e prova oral.
O apelante, em juízo, disse que estava de
“saidinha” e não voltou pois ficou doente e sem dinheiro. Estava
trabalhando com a mãe, em Jales, vendendo doces. Assume que a
porção de maconha lhe pertencia, mas as de cocaína, não. Foram
apresentadas pelos policiais; desconhece a quem pertenciam.
Faltavam 20 dias para o término do cumprimento da pena (fls. 189,
audiovisual)
A testemunha Reginaldo Luis Dácia, policial
militar, em juízo, assevera que, informação dava conta que o
apelante, foragido do sistema prisional, estaria comercializando
drogas. No local, abordado, viu quando ele arremessou algo para
dentro do quarto. Indagado, mostrou pedaço de maconha, que
estava sobre um armário, na cozinha. Sob a cama, foi encontrado
invólucro, que ele havia jogado, contendo várias porções de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-64.2019.8.26.0297 -Voto no 42965
4
Disse que não lhe pertencia. Ele estava preso por tráfico (fls. 188,
audiovisual).
Vera, mãe do apelante, ouvida apenas na
polícia, relata que os policiais disseram terem visto o apelante
dispensando uma porção de droga. Autorizou a entrada dos policiais
na casa. Durante a busca, encontraram outras porções, sob a cama
dele. Num primeiro momento, o apelante negou que lhe pertencesse,
depois, alegou ser para seu consumo. Conduzido para a delegacia
d3e polícia, visto que constatado, no sistema, como foragido (fls.
62/63).
Houve desistência da oitiva da testemunha
Márcio Félix, homologada pelo juízo (fls. 182).
A
suspeita
inicial,

desencadeada
por
informação recebida, viu-se confirmada pela diligência policial
realizada, no local.
O
depoimento
da
testemunha
Reginaldo,
policial militar, mostrara-se coerente e harmônico, quanto ao local
em que o apelante fora abordado, bem como, quanto à apreensão da
substância entorpecente.
Assim, o alegado apresentado pelo apelante, ao
ser interrogado em juízo, ficou desmerecido pela prova produzida,
em contraditório, na instrução do processo.
Não se mostra viável desclassificar a conduta
para o delito de posse para uso próprio, tendo em vista o desenrolar
do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-64.2019.8.26.0297 -Voto no 42965
5
Por conseguinte, ainda que o apelante possa
ser usuário de droga, tal circunstância não exclui o comércio ilícito,
nem mesmo dá ensejo, no caso presente, à pretendida
desclassificação da conduta para o disposto no artigo 28, da
Lei 11.346/06, como pretende a Defesa.
Considerada a reincidência, inviável se mostra
a aplicação da causa redutora de pena, prevista no artigo 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, nem mesmo em alteração do regime carcerário.
A pena foi fixada, no mínimo legal, em cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa, acrescida de um sexto,
em face da reincidência, que resultou devidamente comprovada
(fls. 125/127), ficou em cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, fixado o regime inicial
fechado. Afastada a incidência da causa especial de redução de pena
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em face da reincidência e do quantum de pena aplicado. Não
comporta alteração.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao apelo.
desa. Angélica de Almeida
relatora